Tribunal: STF
Processo: RE 631072
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REGISTRO PÚBLICO. SELO DE AUTENTICIDADE: INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N. 13.228/2001: MODULAÇÃO DE EFEITOS. LAPSO TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE ADQUIRIR SELO DE AUTENTICIDADE COM DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 13.228/01 – FUNARPEN – CONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO – NORMA NECESSÁRIA PARA IMPLEMENTAR A REGRA DO ART. 5º, LXXVI, ‘A’ e ‘B’, EM RAZÃO DA LEI FEDERAL Nº 10.169/00 – NATUREZA PRIVADA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS OFÍCIOS E O FUNARPEN – COMPRA E VENDA – UTILIZAÇÃO DOS SELOS DE FISCALIZAÇÃO QUE É COMPULSÓRIA – PRECEDENTE: APELAÇÃO CÍVEL Nº 235.493-8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 175, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 209-213, vol. 2).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXV do art. 22, o inc. I do art. 150 e o inc. V do art. 167 da Constituição da República.



    Sustentam que “o selo de autenticidade notarial tem natureza tributária; não é preço (…) Os artigos 3º, VIII, 7º e 11 da Lei Estadual de n. 13.228/2001 ao criarem tributo pela utilização dos serviços notariais contrariaram os artigos da Constituição, acima transcritos” (fls. 222-226, vol. 2). 



    Requerem seja declarada “a inconstitucionalidade dos artigos da lei estadual objeto do dissenso, e em respeito à jurisprudência específica do STF para o caso da referida lei estadual por ele considerada inconstitucional” (sic, fls. 230-231, vol. 2). 



    3. Em 19.3.2014, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deu provimento ao recurso extraordinário (doc. 1).



    Contra essa decisão Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais – Funarpen interpôs agravo regimental. Em 24.11.2015, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, em juízo de retratação, reconsiderou “a decisão de fls. 552/554, para regular processamento do recurso extraordinário, abrindo-se vista ao Ministério Público Federal. Fica prejudicado o agravo regimental” (doc. 4). 



    Em 1º.12.2016, o Ministro Dias Toffoli, Relator, determinou “o sobrestamento do processo até a apreciação da referida ADI n. 5.288/PR pelo Plenário desta Corte” (fl. 5).



    Em 13.9.2018, este recurso extraordinário veio-me em conclusão, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou:



    “Os apelados, através do pedido, visaram afastar a obrigatoriedade de adquirirem os selos de autenticidade para os atos notariais e registrais, instituído pela Lei Estadual n. 13.228/01, que criou o Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais - Funarpen, com o fim precípuo de custear os atos praticados gratuitamente pelo Registrador Civil de Pessoas Naturais (art. 3º).



    Sustentaram que a Lei Federal n. 10.169/00 autoriza a Lei Estadual a regular a forma de compensação dos serviços gratuitos dos cartórios de registro de pessoas naturais, mas tal é obrigação devida por todos os cidadãos beneficiários do serviço público delegado; que o selo é um emolumento; que os Cartórios de Registro de Pessoas Naturais além de terem compensados os serviços gratuitos não contribuem para a receita do Funarpen, gerando enriquecimento ilícito.



    Em primeiro lugar, não se pode entender ter havido usurpação de competência, pois, como reconhecido pelos apelados, a Lei Federal autoriza a Lei Estadual a regular a forma de compensação dos serviços gratuitos de pessoas naturais. Aliás, tal foi reconhecido na decisão. 



    (…) Em segundo lugar, quanto à alegação de que a devia ser suportada por todos os cidadãos beneficiários do serviço público delegado, há noticias de que o referido selo – não se tem a informação se todos os Cartórios assim agem – está sendo cobrado de quem solicita o serviço.



    Em terceiro lugar, porque, sustentado pelos apelados, os atos praticados pelos Cartórios de Registro de Pessoas Naturais estão previstos dentre aqueles em que é obrigatória a aplicação do selo, portanto, contribuem para a receita do apelante. 



    A questão de ter a exigência do selo a mesma base de cálculo do imposto de renda, foi bem enfrentada pela r. sentença, entendendo -fls. 224: ‘tal não é verdade. 0 imposto de renda tem por base de cálculo uma diferença positiva entre determinadas entradas e saídas, permitidas uma série de abatimentos e deduções, num determinado período de tempo’, concluindo que a base de cálculo do imposto federal não possui semelhança com a exigência do selo pela Lei Estadual. (…)



    Assiste razão ao recorrente quando sustenta que o valor do selo (art. 7º da Lei) foi definido com os representantes de cada uma das categorias, e assim todos os sujeitos ligados ao pagamento para sua aquisição se manifestaram. Basta, para tanto, analisar a composição do Conselho Diretor (art. 4º da Lei).



    Assim, conclui-se que o Estado ao editar a Lei n. 13.228/2001 nada mais fez ‘senão disciplinar a forma de promover a compensação aos registradores civis de pessoas naturais pelos atos gratuitos que praticarem, nos termos enunciados na lei federal’, já de por força da própria Lei n. 10.169/00, esse ônus não poderia ser suportado pelo Poder Público.



    Por tais razões, é de se conhecer e dar provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido, com inversão da sucumbência” (fls. 185-192, vol. 2).



    Esse entendimento harmoniza-se com o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.288, Relatora a Ministra Rosa Weber, quando este Supremo Tribunal conheceu parcialmente da ação direta, exceto quanto ao § 3º do art. 3º da Lei n. 13.228/2001 do Paraná, e julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 7º dessa lei, com determinação de que a produção de efeitos se desse após doze meses, contados da data de publicação da ata de julgamento (29.11.2021):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS – FUNARPEN. SELO DE AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS ARTS. 3º, VIII, § 3º; 7º; 8º; 9º; 10 E 11, DA LEI Nº 13.228/2001 DO ESTADO DO PARANÁ. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, EXCETO EM RELAÇÃO AO § 3º DO ART. 3º DA LEI. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGISTROS PÚBLICOS (ART. 22, XXV, CRFB). INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO PARA INSTITUIR OUTROS IMPOSTOS (ARTS. 154, I; E 155, CRFB). INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FORMADOS NAS ADIs 3151 E 5672. CAUSA DE PEDIR ABERTA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º DA LEI IMPUGNADA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 150, I, CRFB). APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FORMADOS NOS REs 838284 E 704292 E NAS ADIs 4697 E 4762. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA LAPSO TEMPORAL DE DOZE MESES. 1. A Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná criou o Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNARPEN, como mecanismo de compensação da prática de atos gratuitos praticados pelo Registro Civil, e instituiu o ‘Selo de Autenticidade’, uma das receitas do fundo. Pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 3º, VIII, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da lei. Impugnação, na fundamentação, também do § 3º do art. 3º da lei. 2. Ação parcialmente conhecida, exceto em relação ao § 3º do art. 3º da lei estadual, por ausência de pedido e de subsequente manifestação, no ponto, do Procurador-Geral da República. 3. A lei impugnada não condiciona a validade dos atos notariais, de registro e de distribuição ao uso do selo de autenticidade. Prevê, em sua falta, apenas a responsabilização administrativa, pelo que não viola a competência legislativa privativa da União (art. 22, XXV, CRFB). Precedentes. 4. A cobrança relativa ao selo de autenticidade tem natureza de taxa, pelo exercício do poder de polícia, e pode ser destinada ao fundo em questão, de natureza pública e ligado ao sistema de justiça, conforme linha decisória deste Supremo Tribunal Federal, o que afasta violação dos arts. 154, I; e 155, CRFB. Precedentes. 5. Reconhecimento, com base na causa de pedir aberta, da inconstitucionalidade da delegação indiscriminada, a ato infralegal, da fixação do valor da taxa, relativo ao selo de autenticidade, por falta de legalidade suficiente. Precedentes. 6. Na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná. 7. Modulação de efeitos para conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, a produzir efeitos após doze meses, contados da data de publicação da ata de julgamento” (DJe 1º.12.2021).



    No mesmo sentido é este precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REGISTROS PÚBLICOS. LEI N. 3.929/2013, DO AMAZONAS, PELA QUAL CRIADO O FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO AMAZONAS – FARPAM. ALEGADA OFENSA AO INC. XXV DO ART. 22, INC. I DO ART. 154, ART. 155 E INC. IV DO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSENTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGISTROS PÚBLICOS. RECURSOS QUE COMPÕEM O FUNDO EM EXAME: NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. VALIDADE DA DESTINAÇÃO DESSES RECURSOS A FUNDO ESPECIAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nas normas impugnadas não se altera a disciplina relativa à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos praticados pelos delegatários dos serviços notariais e de registro no Amazonas. 2. A remuneração pela prática dos serviços notariais e de registro decorre do pagamento de emolumentos, fixados por normas estaduais ou distritais, considerada natureza pública e o caráter social dos serviços prestados, conforme § 2º do art. 236 da Constituição da República e arts. 1º e 2º da Lei federal n. 10.169/2006. 3. O selo eletrônico de fiscalização e os emolumentos previstos pelos incs. I e II do art. 2° da Lei estadual n. 3.929/2013 configuram-se como taxa, espécie tributária prevista no inc. II do artigo 145, da Constituição da República. 4. São constitucionais as normas estaduais pelas quais preveem a destinação de parcela dos emolumentos recebidos pelos notários e registradores a fundos especiais do Poder Judiciário. Precedentes. 5. É constitucional a Lei n. 3.929/2013, do Amazonas, pela qual criado o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Amazonas – FARPAM, supervisionado e fiscalizado pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 5.672, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.6.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora